Tribunal: TCU
Processo: 036.751/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Relatório de Auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contra o Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. alterar o prazo de cumprimento do item 9.4 do Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário para 180 dias; 9.3. promover o apostilamento do Acórdão 4529/2020-TCU-Plenário , Sessão de 9/12/2020, para promover a seguinte correção de seu item 9.2: Onde se lê: "9.2. tornar insubsistente o item 2.1 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário ;" Leia-se: "9.2. tornar insubsistente o item 9.2.1 do Acórdão 208/2020-TCU-Plenário ;" 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.